Tribunal: TJDFT
Processo: 0738128-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738128-10.2022.8.07.0001 APELANTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, GUILHERME DE ABREU MONTEIRO DE FREITAS AMADO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 24a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 05/07/2023 a 12/07/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora